Tribunal: TJMT
Processo: 1021203-36.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021203-36.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: NELSON HOLDEFER
RECORRIDA: ROGERIO MARTINS DE TORO GASI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação reparatória de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando apenas um dos réus ao pagamento de indenização pelos prejuízos suportados pelo autor, tendo o recorrente alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e requerido a anulação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal requerida caracteriza cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é necessária a reabertura da instrução processual diante da controvérsia fática quanto à responsabilidade pelo acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O juiz detém o poder de conduzir a instrução processual e indeferir provas inúteis ou protelatórias, mas deve assegurar às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
A controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito demanda dilação probatória para adequada elucidação dos fatos.
O indeferimento imotivado da prova testemunhal, quando relevante para o deslinde da causa, configura cerceamento de defesa.
A ausência de produção de prova essencial compromete a formação do convencimento judicial, impondo a anulação da sentença.
A jurisprudência admite a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem quando há julgamento antecipado em contexto de controvérsia fática não esclarecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.O indeferimento de prova testemunhal essencial à elucidação de controvérsia fática configura cerceamento de defesa.2.O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas necessárias, impõe a anulação da sentença.3.Em ações decorrentes de acidente de trânsito com divergência sobre os fatos, é indispensável a dilação probatória."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002395-40.2022.8.11.0051, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021203-36.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELLEN DA SILVA BORGES - CPF: 073.628.799-03 (RECORRENTE), NELSON HOLDEFER - CPF: 334.250.789-68 (RECORRENTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), ROGERIO MARTINS DE TORO GASI - CPF: 012.040.911-96 (RECORRIDO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026